Tribunal: TJES
Processo: 5011599-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011599-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGNO RANGEL MACHADO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista a existência de debate suficiente acerca da constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 no STF, que é a Corte vocacionada para o debate da constitucionalidade dos atos normativos, e considerando que não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, nem do julgamento dos processos a ele relacionados, tanto em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, quanto em Repercussão Geral, não há como se declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento.
2. O art. 7º, I e II do Decreto presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por hediondos e praticados mediante violência ou grave ameaça.
3. Nos termos do art. 11, § único do ato normativo, tais infrações penais impedem a concessão do indulto, correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.
4. Regra concessiva, estabelecida no art. 5º do diploma legal, que deve, necessariamente, ser conjugada com as normas restritivas também nele previstas, porque nada há, no texto legal, a excepcioná-la, o ato normativo devendo ser interpretado restritivamente, não se admitindo inovações quanto ao efetivamente estatuído, nem perquirições acerca da justiça de suas definições.
5. No presente caso, o reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, registrando, ao todo, 02 (duas) condenações, 01 (uma) pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (autos n.º 0002008-45.2016.8.08.0048);
e
01 (uma) pelo delito de homicídio qualificado (autos n.º 0004685-57.2015.8.08.0024), ressaindo latente, das informações constantes no sistema SEUU, que as penas relativas aos crimes impeditivos não foram adimplidas na integralidade.
6. Requisitos legais não preenchidos.
7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5011599-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AGNO RANGEL MACHADO
Advogados do(a) AGRAVADO: GLEYCI KELLY CESAR DA SILVA - ES35583, JESSICA FERREIRA DA VITORIA - ES36249

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉ
RIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Sequencial 106.2)
,
em face da sentença (Sequencial 96.1), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal, concedeu indulto ao agravado,
AGNO RANGEL MACHADO
, julgando extinta a sua punibilidade, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), referente à ação penal n.º 0002008-45.2016.8.08.0048.

Em suas razões, o Ministério Público requer, em síntese, a revogação da benesse concedida, porquanto não observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado é reincidente e, ainda, não cumpriu, de forma integral, a pena referente aos crimes impeditivos, pelos quais também foi condenado.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

No tocante à concessão do benefício do indulto, registro que o Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º, “caput”, que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos.

Na hipótese de concurso de crimes (formal ou material) será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, relativa a cada infração penal, conforme previsão contida no parágrafo único, do referido dispositivo legal.

Ademais, a concessão do benefício é vedada em relação a determinados crimes, considerados impeditivos, os quais se encontram elencados no artigo 7º do referido Decreto, dentre eles os delitos hediondos e os praticados mediante violência ou grave ameaça.

Não obstante a conclusão alcançada pela Magistrada singular, compreendo que o parágrafo único, do artigo 5º, deve ser aplicado apenas, para os crimes previstos no “
caput”
do artigo, não alcançando os demais crimes, para os quais têm incidência, o disposto no parágrafo único, do artigo 11. Trata-se, com efeito, de aplicação do princípio da especialidade.

No presente caso, em consulta ao atestado de pena, verifico que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, registrando, ao todo, 02 (duas) condenações, 01 (uma) pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (autos n.º 0002008-45.2016.8.08.0048);
e
01 (uma) pelo delito de homicídio qualificado (autos n.º 0004685-57.2015.8.08.0024).

Portanto, tratando-se de apenado, condenado pela prática de delitos, previstos no artigo 7°, inciso I, do Decreto em análise, o indulto natalino, não será concedido, enquanto não cumprida, integralmente, a pena imposta relativa ao crime impeditivo, conforme dispõe o artigo 11, parágrafo único, do Decreto n.º 11.302/22.

Todavia, observo que, na hipótese vertente, a pena relativa ao crime impeditivo (autos n.º 0004685-57.2015.8.08.0024) não foi adimplidas na sua integralidade, uma vez que o saldo remanescente corresponde a 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mostrando-se impositiva, a reforma da decisão agravada para fins de cassação do indulto concedido.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL
, reformando a decisão impugnada, para revogar o indulto da pena, referente ao processo n.º 0002008-45.2016.8.08.0048, concedido ao agravado, e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução de pena.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.